Tribunal: TJDFT
Processo: 0737617-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO. CHEQUES. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 503 STJ. EMENDA A INICIAL. EFETIVADA PARCIALMENTE. DECISÃO RETIFICADORA. SÚMULA 106 STJ. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JULGAMENTO PARCIAL. PROPORÇÃO NÃO OBSERVADA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Cuida-se de ação monitória, amparada em título de crédito sem exequibilidade, ajuizada por estabelecimento comercial que intenta o recebimento de valores decorrentes da alienação de mercadorias não pagas. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a prescrição de nove das 15 cártulas de cheques utilizadas nos autos. Irresignada a devedora interpõe apelação com o escopo de que as cártulas restantes também estejam albergadas pela prescrição.
2. O prazo para ajuizamento de ação monitória cujo escopo é cobrar cártula de cheque é de cinco anos e o termo inicial da contagem do lapso temporal é o dia seguinte a data da emissão da cártula (STJ, Resp 1162207/RS, DJe de 19/03/2013), consoante súmula 503 do STJ.
3. O despacho do juiz que ordenar a citação interrompe o curso do prazo prescricional (CC, 202, I) quando o ato citatório for efetuado dentro dos prazos de dez dias previstos nos § 2o, do artigo 240 do CPC, hipótese em que a interrupção retroagirá à data da propositura da ação.
4. A demora na efetivação da citação não pode ser atribuída ao credor, quando verificado, posteriormente, que o pedido de emenda à inicial não era necessário. Tendo havido atraso decorrente de mecanismo do Judiciário, deve ser aplicado o enunciado no 106, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e artigo 240, §3o do CPC.
5. Os honorários advocatícios sucumbenciais são lastreados nos princípios da sucumbência e da causalidade, julgado parcialmente os pedidos, os ônus deverão ser partilhados na medida do fracasso de cada parte.
6. Apelo provido parcialmente.